Tribunal: TJDFT
Processo: 0739718-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739718-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: EDGAR DA SILVA FAGUNDES FILHO, SOLANGE MARIA BERALDO RIBEIRO REQUERIDO: VALDISIA AMARAL DE OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS LISBOA DE ALMEIDA, FERNANDO MACHADO COELHO, LUCIANA BRASIL FERREIRA D E C I S Ã O As partes foram instadas a especificar as provas que pretendiam produzir (CPC, artigos 369, 318, caput, e 970, caput) (ID 74778305). O requerido MARCUS VINÍCIUS LISBOA DE ALMEIDA, por intermédio da curadoria especial, manifestou-se pelo desinteresse na dilação probatória (ID 74954049). A requerida VALDÍSIA AMARAL DE OLIVEIRA, por sua vez, também se manifestou pela desnecessidade de dilação probatória, propugnando a possibilidade de julgamento antecipado da lide (ID 75269756). Decorreu em branco o prazo concedido para os demais sujeitos processuais, conforme certificado nos IDs 75283806 a 75284759. É a síntese do necessário. Decido. É relevante destacar a ausência do interesse das partes na dilação probatória neste feito, bem como a possibilidade que o deslinde da presente querela nullitatis insanabilis se dê a partir do reexame dos fatos e das provas documentais colacionadas aos autos. Feitas tais considerações e em conclusão, sendo desnecessária a produção de outras provas (arts. 370 e 371 do CPC), para além da prova documental já produzida, deve ser promovido o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do Código de Processo Civil). Destarte, preclusa esta decisão saneadora, venham os autos conclusos para julgamento desta petição. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora